Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-76.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000097-76.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL NATALINO DE SOUZA - CPF: 946.731.871-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON DE DEUS BENTO - CPF: 780.076.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CAETANO DE SOUSA - CPF: 041.038.011-31 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Apelação Criminal. Nulidade da busca pessoal. Inocorrência. Sentença mantida.

A tese arguida de nulidade da busca pessoal não prospera no caso concreto, uma

vez que ocorreu na forma dos artigos 240, §2o e 244 do Código de Processo Penal, diante de fundada suspeita de ocorrência de crime de tráfico de drogas ou de posse de drogas para consumo pessoal para legitimar o procedimento persecutório.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

JOEL NATALINO DE SOUZA, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre da sentença (Id 188980679) proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta/MT, aduzindo estar evidenciada a ilicitude da busca e apreensão pessoal efetuada em desfavor do réu, requer-se a sua declaração, com a consequente desconsideração das diligências diretamente relacionadas à referida busca e apreensão – ou seja: a totalidade das provas acusatórias constantes no presente apuratório – e seu desentranhamento dos autos (art. 157, CPP).

Ao final, pede seja desconsiderada a prova acusatória contra o acusado, com a declaração de nulidade do feito, desde o recebimento da denúncia, ou, tanto em razão da desconsideração de todas as provas, quanto em razão de sua ínsita precariedade, requer-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id 188980685) pela manutenção do édito condenatório, afirmando que o recurso não possui regularidade formal, afirmando que no mérito inexiste nulidade da busca pessoal ocorrida.

Parecer do parquet nesta instância (Id 195852168) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A preliminar de irregularidade formal levantada pela promotoria de justiça vai por mim vencida, porquanto ainda que não seja um primor de técnica o recurso interposto, bem se pode observar que o apelo indica minimamente os fundamentos e o pedido de nulificação do édito condenatório.

Assim, rejeito a preliminar levantada pelo parquet de primeira instância e sigo para a análise do mérito recursal.

Seguindo na análise do mérito recursal estou concluindo que não existe a nulidade aventada pelo recorrente, sendo certo que da leitura das provas produzidas no feito não houve nenhuma atuação dos agentes da lei fora do figurino legal indicado nos artigos 240, §2o e 244 do Código de Processo Penal.

Se não houve ilegalidade, evidentemente que a atuação dentro da lei processual penal, tanto que resultou na identificação da materialidade que levou juntamente com a autoria a condenação do recorrente com respeito ao devido processo legal.

Portanto, a sentença merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, anotando-se que inclusive o magistrado bem sopesou a alegada nulidade para rejeita-la com portentosa fundamentação.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024